Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. FEITO EXECUTIVO. SUSPENSÃO. EXPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL OBJETO DA PRETENSÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE.

Como é cediço, a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata a suspensão do feito executivo em relação aos bens ou direitos que são objeto da pretensão incidental.